Tribunal: TJMT
Processo: 1002114-68.2021.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002114-68.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MATHEUS VINICIUS ARAUJO DE JESUS - CPF: 032.015.881-05 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0255-90 (RECORRIDO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002114-68.2021.8.11.0003

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): MATHEUS VINICIUS ARAUJO DE JESUS

Recorrido(s): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO PARA ANULAR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM RAZÃO DE REVELIA –INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PROMOVIDA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme as disposições do artigo 269 do Código de Processo Civil a “intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”. A intimação é corolário da efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois é preciso conferir ciência ao destinatário para a prática do ato.

Não havendo intimação da promovida para comparecimento em audiência de conciliação, mostra-se nulo o ato praticado, devendo o feito ser devolvido à origem para renovação da intimação e da audiência de conciliação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolheu os embargos de declaração e declarou nula a sentença que reconheceu a revelia da promovida e julgou procedentes os pedidos iniciais considerando a ausência de intimação da parte promovida para comparecimento a audiência de conciliação, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, a fim de evitar prejuízo às partes,
CONHEÇO E ACOLHO
os embargos apresentados. Para tanto,
chamo o feito a ordem
e torno
nula
a sentença de revelia proferida em evento 53027549 e determino que seja designada nova audiência de conciliação.

Outrossim, considerando o teor da presente decisão,
deixo de analisar o recurso apresentado
em id. 57975220, ante a perda de seu objeto.

Outrossim, devolvo o feito à Secretaria para que seja designada nova data para a realização de audiência de conciliação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de nulidade da sentença que acolheu os embargos de declaração ao argumento de que a parte promovida foi devidamente intimada para a audiência de conciliação, entretanto, deixou de comparecer ao ato.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença, reconhecer a revelia e julgar procedente a pretensão inicial declarando a inexistência de dívida e condenação a indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Consoante se verifica dos autos, a parte promovida fora citada para comparecer audiência de conciliação que ocorreria na data de 26/05/2021, conforme ID 48168283. Após, houve nova designação da data da audiência de conciliação, sendo a mesma adiada para 22/03/2021, conforme ID 49406637.

Acontece que a intimação referente a nova data designada para o ato foi publicada via DJE (ID 49406637), e, não havia ainda, advogado habilitado nos autos pela parte promovida, por este motivo constatou-se a ausência da reclamada na audiência conciliatória.

Foi proferida sentença de procedência em razão do reconhecimento da revelia.

A parte promovida opôs embargos de declaração, o qual foi acolhido e declarada nula a sentença de procedência de ação. Motivo pelo qual a promovente interpôs o presente recurso para declarar nula a sentença que acolheu os embargos declaratórios.

Pois bem.

Conforme as disposições do artigo 269 do Código de Processo Civil, a “intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”. A intimação é corolário da efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois é preciso conferir ciência ao destinatário para a prática do ato.

Não havendo intimação da parte promovida para comparecimento em audiência de conciliação, mostra-se nulo o ato praticado, em consequência, todos os demais atos posteriores a ele, devendo o feito ser devolvido à origem para renovação da intimação e da audiência de conciliação.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021